Tribunal: TJSP
Processo: 1003491-24.2017.8.26.0318
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: João Carlos Saletti
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
NULIDADE – Alegação de falta de intimação para (a) manifestação sobre o parecer técnico do Caex e de sua juntada aos autos e (b) sobre a réplica – Inocorrência – Documento extraído dos autos da execução no 1002723-98.2017.8.26.0318, do qual o executado tinha plena ciência – Oportunidade para réplica à impugnação dos embargos – Desnecessidade (art. 920, I e II, do CPC), especialmente se não

Ementa:
NULIDADE – Alegação de falta de intimação para (a) manifestação sobre o parecer técnico do Caex e de sua juntada aos autos e (b) sobre a réplica – Inocorrência – Documento extraído dos autos da execução no 1002723-98.2017.8.26.0318, do qual o executado tinha plena ciência – Oportunidade para réplica à impugnação dos embargos – Desnecessidade (art. 920, I e II, do CPC), especialmente se não alegadas quaisquer das matérias a que alude o art. 337 (art. 551) – Inexistência de prejuízo – Preliminares rejeitadas.

CERCEAMENTO DE DEFESA – Inocorrência – Alegação de que necessária realização de prova técnica (inspeção judicial ou perícia) – Elementos necessários e suficientes para a formação do convencimento do Magistrado e o deslinde da controvérsia – Questão que se confunde com o mérito e com ele será dirimido – Fatos ensejadores da exigência da multa, ademais, não contrariados especificamente nos embargos à execução – Preliminar afastada.

EMBARGOS À EXECUÇÃO – Termo de ajustamento de conduta firmado com o Ministério Público nos autos do Procedimento Preparatório de Inquérito Civil no 22/04, em 08/11/2010, que trata de acessibilidade a instalações de Clube por deficientes físicos – Título executivo extrajudicial hábil para a propositura da execução, nos termos do artigo 5o, parágrafo 6o, da Lei 7.347/85 – Artigo 113 do Código de Defesa do Consumidor que não foi vetado, mas apenas referido na Mensagem no 664/90, do Sro Presidente da República, quando do veto aos artigos 82, § 3o e 92, parágrafo único, da legislação consumerista – Legalidade – Alegação em contrário, repelida.

TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA firmado pelo Ministério Público e Clube – Assunção de obrigações concernentes a obras necessárias a ajustar instalações de molde a possibilitar adequado e livre acesso de deficientes a todas as dependências – Descumprimento do TAC pelo Clube – Vistoria técnica realizada nas dependências do Clube que conclui não terem sido as adaptações executadas, ou não terem sido procedidas de conformidade com a obrigação assumida e com as normas de regência, ainda que de forma diversa da estabelecida no compromisso, de modo a garantir a acessibilidade necessária – Sentença que rejeita os embargos à execução da multa, mantida.

MULTA – Termo de Ajustamento de Conduta – Cláusula impositiva de que "o descumprimento de qualquer das obrigações assumidas sujeitará o CLUBE (...) ao pagamento de multa diária equivalente a 60 UFESPs", sem limite máximo – Exigência do pagamento da multa considerando-a incidente para o caso de descumprimento de cada obrigação (execução de obra) em particular, multiplicado pelo número de dias de inadimplência – Interpretação do ajustado que elevou demasiadamente o valor final a quantia exorbitante (perto de vinte e cinco milhões de reais), de forma não razoável e desproporcional aos fatos da causa e à condição do Clube devedor, ao qual concedida, aliás, a gratuidade processual – Obras cujo custo é estimado (pelo devedor) em quinze mil reais – Redução necessária, como previsto no artigo 537, § 1o, I, do CPC, para R$ 150.000,00 – Precedentes jurisprudenciais e doutrina, a respeito – Sentença reformada nesta parte.

Apelação parcialmente provida.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000523912
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003491-24.2017.8.26.0318, da Comarca de Leme, em que é apelante CLUBE 29
DE AGOSTO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento parcial ao recurso, nos
termos que constarão do acórdão. V. U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOÃO
CARLOS SALETTI (Presidente), J.B. PAULA LIMA E ELCIO TRUJILLO.
São Paulo, 30 de junho de 2020.
JOÃO CARLOS SALETTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL no 1003491-24.2017.8.26.0318
COMARCA
-
LEME
3o Ofício Processo no 1003491-24.2017.8.26.0318
APELANTE
-
CLUBE 29 DE AGOSTO
APELADO
-
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO

VOTO No 31.463
NULIDADE
Alegação de falta de intimação para (a)
manifestação sobre o parecer técnico do Caex e de sua
juntada aos autos e (b) sobre a réplica Inocorrência
Documento extraído dos autos da execução no 1002723-
98.2017.8.26.0318, do qual o executado tinha plena ciência
Oportunidade para réplica à impugnação dos embargos
Desnecessidade (art. 920, I e II, do CPC), especialmente se
não alegadas quaisquer das matérias a que alude o art. 337
(art. 551)
Inexistência de prejuízo
Preliminares
rejeitadas.
CERCEAMENTO DE DEFESA Inocorrência Alegação
de que necessária realização de prova técnica (inspeção
judicial ou perícia) Elementos necessários e suficientes
para a formação do convencimento do Magistrado e o
deslinde da controvérsia Questão que se confunde com o
mérito e com ele será dirimido Fatos ensejadores da
exigência
da
multa,
ademais,
não
contrariados
especificamente nos embargos à execução
Preliminar
afastada.
EMBARGOS À EXECUÇÃO Termo de ajustamento de
conduta firmado com o Ministério Público nos autos do
Procedimento Preparatório de Inquérito Civil no 22/04, em
08/11/2010, que trata de acessibilidade a instalações de
Clube por deficientes físicos Título executivo extrajudicial
hábil para a propositura da execução, nos termos do artigo
5o, parágrafo 6o, da Lei 7.347/85 Artigo 113 do Código de
Defesa do Consumidor que não foi vetado, mas apenas
referido na Mensagem no 664/90, do Sro Presidente da
República, quando do veto aos artigos 82, § 3o e 92,
parágrafo único, da legislação consumerista Legalidade
Alegação em contrário, repelida.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA firmado pelo
Ministério Público e Clube
Assunção de obrigações
concernentes a obras necessárias a ajustar instalações de
molde a possibilitar adequado e livre acesso de deficientes
a todas as dependências Descumprimento do TAC pelo
Clube Vistoria técnica realizada nas dependências do
Clube que conclui não terem sido as adaptações
executadas, ou não terem sido procedidas de conformidade
com a obrigação assumida e com as normas de regência,
ainda
que
de
forma
diversa da estabelecida no
compromisso, de modo a garantir a acessibilidade
necessária Sentença que rejeita os embargos à execução
da multa, mantida.
MULTA Termo de Ajustamento de Conduta Cláusula
impositiva de que “o descumprimento de qualquer das
obrigações assumidas sujeitará o CLUBE (...) ao
pagamento de multa diária equivalente a 60 UFESPs”, sem
limite máximo
Exigência do pagamento da multa
considerando-a incidente para o caso de descumprimento
de cada obrigação (execução de obra) em particular,
multiplicado pelo número de dias de inadimplência

Interpretação do ajustado que elevou demasiadamente o
valor final a quantia exorbitante (perto de vinte e cinco
milhões de reais), de forma não razoável e desproporcional
aos fatos da causa e à condição do Clube devedor, ao qual
concedida, aliás, a gratuidade processual Obras cujo
custo é estimado (pelo devedor) em quinze mil reais

Redução necessária, como previsto no artigo 537, § 1o, I, do
CPC, para R$ 150.000,00 Precedentes jurisprudenciais e
doutrina, a respeito Sentença reformada nesta parte.
Apelação parcialmente provida.
A r. sentença de fls. 98/111 julgou improcedentes embargos à
execução.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apela o embargante (fls. 123/146). Alega que: a) nula a r.
sentença, eis que não foi intimado para se manifestar sobre o parecer técnico
do Caex e tampouco de sua juntada aos autos. A intimação de fls. 96 é mera
reprodução do r. despacho de fls. 64. Além disso, equivocada a r. sentença ao
afirmar que o parecer técnico não impugnado, pois deveria ter sido intimada
para se manifestar a respeito e não foi; b) o julgamento antecipado da lide
cerceou seu direito de defesa, vez que impedido de demonstrar o atendimento
da acessibilidade por meio de inspeção judicial ou prova pericial; c) o termo de
ajustamento de conduta em que se baseia o Ministério Público não é título
executivo extrajudicial, pois os §§ 6o e 5o do art. 5o da Lei 7.347/85 foram
vetados, consoante constou no DJU 12/09/90, mas que, por engano, a
publicação oficial do Código de Defesa do Consumidor não os suprimiu; d) o
Ministério Público não tem legitimidade para propor a execução, ademais de
nulo o termo de compromisso de ajustamento de conduta; e) a hipótese não é
de proteção a interesses difusos ou coletivos, porquanto o objeto do termo de
ajustamento de conduta está ligado a um número determinado de pessoas e a
um número certo de obrigações restritas à sua sede social; f) os problemas
diziam respeito apenas à circulação entre os patamares e edificações do clube;
g) em sendo o TAC uma transação, não se pode olvidar que o artigo 841 do
Código Civil dispõe que somente direitos patrimoniais estão sujeitos à
transação; h) as adaptações descritas no TAC não continham um caráter rígido
e absoluto, eis que visava apenas garantir acessibilidade; i) adimpliu sua
obrigação, vez que as vistorias referidas na execução constataram que todas as
adaptações foram realizadas, não obstante de outra forma, conforme a cláusula
2a do TAC; j) a multa exigida na ordem de R$ 24.836.543,60 é excessiva,
desproporcional e desarrazoada; k) as adaptações referidas pelo MP possuem
custo econômico diminuto, não mais que R$ 15.000,00, sendo que a questão
não se volta para a inexecução completa da obrigação, mas apenas para uma
suposta e discutível mora usual; l) é entidade sem fins lucrativos, sendo que a
fixação da multa em valores expressivos significará penalizar os próprios
associados, únicos beneficiários das adaptações constantes do TAC; m) a
quantia exigida na execução deve ser reduzida para R$ 10.000,00, ou por outra
que o Tribunal entender mais justa; e n) se a inexecução da obrigação de fazer
se operou em exercícios anteriores, por certo que o valor monetário da UFESP
deveria ter paridade com aqueles exercícios e não com o exercício de 2017,
apenas. Requer o provimento do recurso, bem como o
prequestionamento dos dispositivos apontados.
Contrarrazões do Ministério Público às fls. 153/162.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo não
provimento do recurso (fls. 176/180).
É relatório.

1. No tocante à alegada nulidade da r. sentença pela ausência de
intimação para manifestação sobre o parecer técnico do Caex e de sua juntada
aos autos (fls. 65/93), sem razão o apelante.
Esse documento não é novo. Trata-se de cópia extraída dos autos
da execução no 1002723-98.2017.8.26.0318, do qual o executado tinha plena
ciência. Foi referido na peça inicial e era de seu inteiro conhecimento, motivo
pelo qual necessário não era sua intimação para a respeito se manifestar. Não
há falar em eventual prejuízo.
Tampouco prejuízo porque não intimado o apelante para
apresentar a réplica. O ato não está previsto em lei. O artigo 920 do Código de
Processo Civil dispõe que após o recebimento dos embargos o exequente será
ouvido no prazo de 15 dias e a seguir o juiz julgará o pedido ou designará
audiência.
De qualquer sorte, a impugnação de fls. 56/63 não suscitou
quaisquer das matérias elencadas pelo artigo 337 do Código de Processo Civil,
que se aplica subsidiariamente à execução, nem trouxe documentos novos,
exigentes de manifestação do embargante, como se procede, em regra, no
processo de conhecimento (artigo 351 do CPC).
Não havia razão, portanto, para ensejar manifestação do apelante
sobre a impugnação, que se limitou a rebater, uma a uma, as alegações dos
embargos.
2. Cerceamento de defesa também não houve.
Alega o apelante ter sido tolhido de produzir prova técnica
(inspeção judicial ou perícia) a demonstrar o atendimento das adaptações para
a acessibilidade das instalações do Clube às pessoas com deficiência física.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Contudo, desnecessária a realização de qualquer outra prova, se
existentes nos autos os elementos necessários para a formação do
convencimento do Magistrado e desta Corte e, por consequência, para o
deslinde da controvérsia.
Forçoso lembrar que, “sendo o Juiz o destinatário da prova,
somente a ele cumpre aferir sobre a necessidade ou não de sua realização”
(RT 305/121). Na hipótese, os elementos dos autos, em especial a prova
documental, autorizavam o julgamento antecipado da lide, inexistindo
qualquer violação ao princípio constitucional do devido processo legal.
Importante observar, por outro lado, que os embargos à execução
não se debruçou sobre cada qual das obrigações assumidas pelo embargante no
Termo de Ajustamento de Conduta (fls. 42/45), que tratou de obras pontuais e
sua localização, estabelecendo-lhes medidas e características, e reportando-se
a normas da ABNT pertinentes.
A falta de contestação específica a respeito implica admissão dos
fatos relatados na petição inicial da execução, por sua vez assentada no parecer
técnico do CAEX Centro de Apoio Operacional à Execução (fls. 65/93),
subscrito por Arquiteto Assistente Técnico de Promotoria.
Fica rejeitada a preliminar, portanto.
3. Não prospera, ademais, a alegação de que ausente título
executivo extrajudicial porque vetado o artigo 113 do Código de Defesa do
Consumidor, que acrescentou os parágrafos 5o e 6o ao artigo 5o da Lei
7.347/85.
Como afirmado pela r. sentença, o dispositivo em questão,
incluídos os parágrafos acrescidos, encontra-se em plena vigência, na medida
em que o artigo 113 do Código de Defesa do Consumidor não foi vetado,
senão apenas referido na Mensagem no 664/90, do Sro Presidente da República,
quando do veto aos artigos 82, § 3o e 92, parágrafo único, da legislação
consumerista.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
4. O Ministério Público promoveu ação de execução por quantia
certa em face do apelante fundada no descumprimento parcial do Termo de
Compromisso de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado entre as partes nos
autos do Procedimento Preparatório de Inquérito Civil no 22/04, em
08/11/2010, mediante o qual o apelante assumiu várias obrigações e
compromissos no sentido de ajustar as vias de acesso às necessidades especiais
de deficientes físicos e também as áreas e instalações internas, como sanitários
e respectivos equipamentos.
Citada, a executada apresentou embargos à execução, que foram
julgados improcedentes.
Asseverou o Juízo de primeiro grau que:
“Pelo que se percebe dos autos, as partes firmaram
Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) em 8 de novembro de 2010,
onde o ora embargante se obrigou a fazer adaptações em sua sede em
prazos e formas pormenorizadas, tudo para permitir o acesso e a
correta frequência em suas dependências de pessoas portadoras de
deficiências físicas ou com mobilidade reduzida.
Portanto, o Ministério Público atuou na defesa de
interesses coletivos, conforme se define no artigo 81, parágrafo único,
inciso I, do CDC.
Como o embargado tem legitimidade para propor ação
civil pública na defesa de interesses coletivos, difusos e individuais
homogêneos, evidente que poderia mesmo celebrar o TAC.
À época do ajustamento, a Lei 7.853/89 conferia
expressamente legitimidade ao Parquet para que tomasse medidas
extrajudiciais e judiciais na defesa de pessoas com deficiência física
ou com mobilidade reduzida”.
Mais adiante, além de invocar o disposto nos artigos 227 e 255
da Constituição Federal e à Lei no 10.098/00, afirmou o digno Magistrado, em
análise pormenorizada dos fatos da causa:
“Por sua vez, a Lei no 10.098/00, que estabelece normas
gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das
pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida fixa
que:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
“Art. 2o Para os fins desta Lei são estabelecidas as
seguintes definições: I acessibilidade: possibilidade e condição
de alcance para utilização, com segurança e autonomia, de
espaços, mobiliários, equipamentos urbanos, edificações,
transportes, informação e comunicação, inclusive seus sistemas
e tecnologias, bem como de outros serviços e instalações abertos
ao público, de uso público ou privados de uso coletivo, tanto na
zona urbana como na rural, por pessoa com deficiência ou com
mobilidade reduzida.
(...).
Art. 11 A construção, ampliação ou reforma de
edifícios públicos ou privados destinados ao uso coletivo
deverão ser executadas de modo que sejam ou se tornem
acessíveis às pessoas portadoras de deficiência ou com
mobilidade reduzida.”
Em virtude disso, inquestionável a legitimidade do
Ministério Público para defender interesses coletivos, ainda que
circunscritos aos grupos de associados do embargante ou pessoas
certas e determinadas que venham a frequentar suas dependências.
Não se trata de interesses individuais homogêneos, já
que nesse caso o interesse de um não beneficia nem prejudica outro
sujeito. Nos interesses coletivos, todos são, ao mesmo tempo
beneficiados pelo atendimento dos itens assumidos para correção dos
problemas de acessibilidade.
Para constatar o descumprimento do TAC, foi feito
parecer técnico pelo Centro de Apoio Operacional à Execução do
Ministério Público, em 24 de novembro de 2016, copiado às pgs.
65/93. Parecer este que não foi impugnado pelo embargante, nem este
trouxe quaisquer outras provas aptas a desconstituírem a força
vinculante do mesmo para fins de demonstração da viabilidade do
processo executivo deflagrado pelo ora embargado.
Essas obrigações não foram adimplidas pelo Município
(sic) embargante.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
De acordo com a cláusula 1a, § 1o, do TAC, o
embargante deveria, até 31 de março de 2011: a) fazer com que a
passagem lateral existente na entrada ter vão livre mínimo de um
metro; b) corrigir o desnível da soleira da entrada da academia, de
acordo com o item 6.1.4 da Norma Brasileira (NBR) 9050 da
Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT); c) corrigir o
desnível da entrada do salão de jogos e campos de bocha, de acordo
com o item 6.1.4 da NBR 9050; d) substituir a rampa com
comprimento de 53 centímetros que estava colocada na entrada de um
dos sanitários existentes no prédio onde instalados os vestiários e a
sala de ginástica por outra de ao menos 1,80 metro de extensão; e e)
corrigir os desníveis das portas anterior e posterior da edificação que
gerencia o acesso ao parque aquático, de acordo com o item 6.1.4 da
NBR 9050 (pg. 42).
Isto dentre outras obrigações livremente assumidas, e
que tiveram prazos diversos e mais alargados para cumprimento.
Consta do parecer técnico que o acesso principal
permanecia com bloqueio e passagem com largura de 0,80 metro.
Havia um acesso secundário, mas o mesmo não atende aos requisitos
de acessibilidade previstos na NBR 9050. O acesso secundário não
pode ser transposto com autonomia por pessoas com deficiência, eis
que permanece trancado e o trilho do portão de correr não está
nivelado com a superfície do piso (pg. 68).
A administração do embargante optou por implantar
rampa junto ao acesso da Academia para suprimir o degrau existente
de aproximadamente 3,0 centímetros. Mas tal rampa não atende aos
requisitos da NBR 9050 (p. 70). Situação semelhante foi verificada na
rampa de acesso ao Salão de Jogos (pg. 71).
Quanto ao acesso aos sanitários, verificou-se que as
rampas implantadas possuem 1,80 metro de comprimento, resultando
em inclinação do piso de 8,33%, de acordo com as normas técnicas.
Mas a largura é inferior à mínima de 1,20 metro, e a ausência de
patamar junto à porta, piso tátil de alerta, guia de balizamento e
corrimãos não garantem autonomia às pessoas com deficiência (pg.
72).
Problemas parecidos foram constatados no acesso ao
parque aquático (pg. 73).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Daí a conclusão do parecer do relatório técnico:
“A partir de constatações em vistoria, conclui-se que as
adaptações executadas no Clube não são satisfatórias. Conforme
cronograma estabelecido no Termo de Ajustamento de Conduta, os
cinco locais que deveria ser adaptados até 2011 passaram por
obras, contudo, não estão de acordo com a NBR 9050,
comprometendo as condições de acessibilidade às pessoas com
deficiência ou mobilidade reduzida.” (pg. 74 negritos meus).
Não houve cumprimento nem em 2011, nem até o
presente momento”.
Como se vê, bem agiu o Magistrado no reconhecer a
legitimidade do Ministério Público para promover, seja a lavratura do termo de
ajustamento de conduta, após prévia apuração dos fatos em inquérito civil
regular, seja, posteriormente, a execução desse título extrajudicial (artigo 784,
inciso XII, do Código de Processo Civil).
O termo de ajustamento possui natureza jurídica de título
executivo, por força do disposto no artigo 5o, § 6o, da Lei no 7.347/85. Depois
porque o executado assumiu, de forma livre e consciente, as obrigações
contidas no compromisso firmado com o Ministério Público, de forma que o
seu descumprimento viabiliza a execução da multa estabelecida.
Em relação às adaptações, a r. sentença descreve com precisão os
problemas apurados. Com base na vistoria técnica realizada nas dependências
do clube, concluiu que as obras não foram mesmo executadas a contento,
ainda que executadas de forma diversa da estabelecida no compromisso, de
modo a garantir a acessibilidade reclamada e necessária.
Na questão de fundo da querela, portanto, é de ser mantida a r.
sentença por seus fundamentos, acrescida dos acima alinhados.
5. No que concerne à multa, entretanto, respeitado o
entendimento do digno Julgador, o apelante tem razão.
As partes estipularam a multa diária em 60 UFESP's,
independentemente de outras penalidades administrativas, civis e criminais
previstas na legislação em vigor, para o caso de descumprimento de qualquer
das obrigações (cláusula 3a fls. 44/45), verbis:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
“Cláusula 3a. O descumprimento de qualquer das
obrigações assumidas sujeitará o CLUBE 29 DE AGOSTO ao
pagamento de multa diária equivalente a 60 UFESPs (Unidades
Fiscais do Estado de São Paul0), independentemente de outras
penalidades administrativas, civis e criminais previstas na legislação
em vigor”.
A redação dessa disposição autoriza duas interpretações
diferentes, acerca do “descumprimento de qualquer das obrigações
assumidas”.
Uma, de que o descumprimento de cada item do ajuste ou obra a
realizar faria incidir a multa diária equivalente a 60 UFESPs. Assim,
exemplificando, se vinte as obras que se deixou de fazer, a multa incidiria
vinte vezes multiplicado o resultado por tantos quantos tenham sido os dias do
retardamento, como entendeu o Ministério Público ao propor a execução e se
manifestar, nesta Instância, pela manutenção da r. sentença.
Já a outra interpretação, igualmente plausível, dada a dicção do
texto, é de que, havendo o “descumprimento de qualquer das obrigações
assumidas sujeitará o CLUBE” a aludida multa diária uma só vez, conforme a
natureza da obrigação assumida e o prazo estabelecido para grupo de obras, o
que desautoriza entender deva ser procedida múltipla incidência, como se está
a exigir.
O raciocínio adotado na propositura, todavia, resultou valor
exigido exorbitante e manifestamente desproporcional para com o sucedido.
A multa cominatória tem por finalidade atuar no espírito do
devedor e leva-lo a cumprir a obrigação que assumiu, ou a ordem judicial a
cumprir, sem proporcionar enriquecimento sem causa ao credor.
Assim, deve ser fixada de forma razoável e proporcional à
obrigação imposta, à natureza da ordem e à condição das partes, de molde a
agir no espírito da pessoa obrigada e leva-la ao cumprimento da obrigação. Em
contrapartida, afigurando-se insuficiente ou excessiva, ao Juiz cabe elevá-la
ou, na hipótese contrária, reduzi-la.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
O ajuste havido entre o Ministério Público e o particular, como
no caso, sujeita-se a essas ideias e princípios. O fato de ter sido combinado,
contratado, não determina muito menos autoriza ordem de cumprimento com
imposição que à evidência leva o devedor à ruína (não se olvide que se lhe
concedeu gratuidade processual!). É possível afirmar, sem temor de errar, que
o patrimônio do Clube em causa não cobre o montante dele exigido, que se
aproxima dos vinte e cinco milhões de reais, embora suas instalações, na
cidade de Leme, ocupem quase um quarteirão inteiro (cf. https://www.google.com.br/maps/place/R.+Cel.+Ant%C3%B4nio+ Abade,+96+-+Barra+Funda,+Leme+-+SP,+13617-200,+ Brasil/@-22.1823401,-47.3824224,114m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0 x94c80b9aec655555:0xbd47f64af36037c4!8m2!3d-22.1822364!4d-47.3
820154).
6. A lei em vigor prevê expressamente a possibilidade de
modificação do valor da multa, caso tenha se tornado insuficiente ou
excessivamente onerosa (art. 537, § 1o, I, CPC/2015):
“Art. 537 A multa independe de requerimento da parte
e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou
na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e
compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para
cumprimento do preceito.
§ 1o. O juiz poderá, de ofício ou a requerimento,
modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la,
caso verifique que:
I se tornou insuficiente ou excessiva”.
Já de há muito, a jurisprudência é unívoca a respeito da
possibilidade de modificação do valor da multa.
Como bem ressaltado pelo E. Desembargador MENDES
GOMES (Apelação com Revisão no 1.122.236-0/1, 35a Câmara de Direito
Privado, j. 28.04.08),

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
“Como é cediço, a astreinte tem por objetivo coagir o
devedor a cumprir o mandamento judicial. Assim é que, em relação ao
seu valor, a multa deve ser significativa, de modo que a parte prefira
satisfazer a obrigação a suportar o pagamento a sanção pecuniária
fixada pelo juiz.
“Contudo, em razão da peculiaridade e finalidade da
astreinte, a jurisprudência tem admitido a revisão do valor da multa
mesmo após a sua instituição e o trânsito em julgado da decisão,
quando ela se mostra insuficiente ou exagerada, preservando, de um
lado, o seu caráter coercitivo e, de outro, evitando o enriquecimento
injustificado da parte a quem a penalidade aproveita”.
Anotam THEOTÔNIO NEGRÃO e Continuadores (Código de
Processo Civil e legislação processual em vigor, Saraiva, 48a ed./2017, nota 6
ao art. 537, § 1o, pág. 586), a propósito, v. arestos:
“A multa poderá, mesmo depois de transitada em
julgado a sentença, ser modificada, para mais ou para menos,
conforme seja insuficiente ou excessiva. O disposto indica que o valor
da astreinte não faz coisa julgada material, pois pode ser revista
mediante a verificação de insuficiência ou excessividade. O excesso a
que chegou a multa aplicada justifica a redução” (STJ-3a T., Resp
705.914, rel. Min. Gomes de Barros, j. 15.12.05, negaram provimento,
v.u., DJU 6.3.06, p.378).
“A multa pelo descumprimento de decisão judicial não
pode ensejar o enriquecimento sem causa da parte a quem favorece,
como no caso, devendo ser reduzida a patamares razoáveis” (STJ-4a T,
Resp 793.491, rel. Min. César Rocha, j. 26.9.06, deram provimento
parcial, v.u., DJU 6.1.06, p. 337).
“Uma vez verificado que a multa não cumpriu com sua
função coercitiva, ou que o recebimento da mesma poderá implicar no
enriquecimento indevido da parte contrária, o juiz poderá reduzir o
crédito resultante da incidência das astreintes. Aplicação dos arts. 644
e 461, § 6o, do CPC. A redução da multa não implica em ofensa à
coisa julgada, posto que o crédito resultante das astreintes não integra
a lide propriamente dita e, portanto, não faz parte das 'questões já
decididas, relativas à mesma lide' (art. 471 do CPC)” (RJTJERGS
255/286).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
A doutrina autorizada de LUIZ RODRIGUES WAMBIER e
EDUARDO TALAMINI, não discrepa:
“A multa diária funciona como meio coercitivo para a
concretização do mandado executivo. É exemplo daquilo que se
denomina execução indireta: uso de mecanismos destinados a
pressionar psicologicamente o devedor, a fim de que ele mesmo
satisfaça a obrigação (rectius: dever). Ameaça-se o devedor com
medidas constritivas que o induzem, por ato próprio, a cumprir a
prestação devida. Já se expôs acima que, para a doutrina majoritária,
nessas hipóteses não há execução propriamente dita: a atividade
executiva implicaria necessariamente a adoção de meios sub-
rogatórios, substitutivos da conduta do devedor. Conforme célebre
definição a 'verdadeira execução' consiste na efetivação da sanção
independentemente da vontade do devedor. Mas, já se apontou
também que, do ponto de vista funcional, a execução indireta
assemelha-se à execução por sub-rogação: em ambas, o órgão
jurisdicional intervém para atuar a sanção e, de um modo ou de outro,
satisfazer o titular do direito violado.” (Curso Avançado de Processo
Civil, vol. 2, 11a ed., RT, São Paulo, 2010, p. 326).
Destarte, necessária a redução da multa diária, sob pena de
atribuir à proteção do interesse difuso das pessoas com deficiência, expressão
patrimonial exorbitante, não obstante o seu valor considerando o princípio da
dignidade da pessoa humana e as disposições constitucionais e legais
pertinentes.
No caso dos autos, a multa diária fixada sem limite máximo,
alcançou patamar muito elevado, correspondente a milhões de reais, como
dito, e deve ser reduzida em atendimento aos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade, sem, contudo, deixar de atribuir consequências concretas às
irregularidades constatadas.
Assim, em que pese o longo tempo decorrido desde que firmado
o TAC e a não satisfação de todas as obrigações impostas, reduzo a multa a R$
150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), equivalente a dez vezes o custo
estimado das obras faltantes, segundo o apelante, montante que ajusta a
imposição à natureza e a finalidade da obrigação assumida, e também à
condição do Clube em questão.
7. Ante o exposto, e para o fim apontado, dou parcial provimento
ao recurso.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
É meu voto.
JOÃO CARLOS SALETTI
Relator
assinado digitalmente